Tribunal: TJDFT
Processo: 0721964-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR. NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DESFAVORÁVEL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou os apelantes com incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; ii) verificar se houve nulidade na busca pessoal e veicular; iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iv) saber se foi correto valorar de forma desfavorável as circunstâncias do crime na fixação da pena-base; v) saber se é cabível a redução da pena de multa, tendo em vista a causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06; vi) saber se é possível restituir os bens apreendidos na ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados.
4. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal/veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista que os acusados agiram de forma imprudente na rodovia, e ainda tentaram evadir-se, porém logo desistiram e acataram a ordem de parada dos agentes públicos.
5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada aos réus.
6. No que concerne a dosimetria, correta a decisão de considerar desfavorável a circunstância do delito, tendo em vista que foi apreendido com os acusados quantidade considerável e variedade de entorpecentes, quais sejam, maconha/haxixe e ecstasy, sendo o haxixe uma substância com maior teor de THC, portanto, mais nociva à saúde
7. Em virtude da presença da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, é devida a redução da pena de multa.
8.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491 (Tema 647), considerou “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. Nesse contexto, verifica-se que o pleito de restituição dos bens apreendidos não merece prosperar, haja vista que, além da parte recorrente ter realizado tal pleito de forma genérica, não juntando qualquer documento de que os objetos possuem origem lícita, em relação ao veículo descrito nos autos, tal bem foi apreendido no momento em que o acusado realizava o transporte de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do réu JOÃO parcialmente conhecido e parcialmente provido.
10. Recurso do réu LUAN conhecido e parcialmente provido.